Tribunal: TJMT
Processo: 0020732-13.2011.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020732-13.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRE-SERVE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIQUETES LTDA - ME - CNPJ: 09.180.103/0001-55 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
CITRA
PETITA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – ARGUIÇÃO DE PREJUÍZO DE JULGAMENTO DO MÉRITO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SÚMULA 106/STJ – ALEGADA ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO EM RAZÃO DA MÁ APLICAÇÃO DOS ENCARGOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS – CÁLCULO VALIDADO PELA PERÍCIA – NÃO VERIFICADO QUALQUER ABUSO NO CÁLCULO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. Não há falar em preliminar de ausência de fundamentação ou de julgamento
citra petita
, notadamente, pois, não é obrigatório ao Magistrado que rebata todos os argumentos das partes, quando aqueles trazidos na decisão judicial são suficientes para repelir a pretensão da parte. Outrossim, conforme destacado na transcrição das razões da sentença, a Magistrada do Juízo de Origem fundamentou sua decisão com base na perícia realizada, a qual, por sua vez, respondeu a todos os pontos controvertidos e apontamentos de ambas as partes. 2. possibilitado pela Magistrada todas as provas admitidas em direito, não se verifica cerceamento de defesa. 3. a inteligência da súmula 106 do STJ determina:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Portanto, não há falar em prescrição. 4. todas as questões controvertidas acerca do cálculo juntado pela exequente foram visitadas e apuradas pela perícia, que não verificou qualquer abusividade no valor cobrado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PRE-SERVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRIQUETES LTDA. – ME. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 0020732-13.2011.8.11.0041), ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a apelante, julgou procedente o pedido inicial para condenar “
a Requerida ao pagamento do valor devido, ou seja, R$ 38.481,98 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigido a partir da data de vencimento de cada fatura, com juros legais de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. (...) ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que, com base no artigo 85, §2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”
(cf. Id. nº 165663156)
.

A apelante argui três preliminares de nulidade da sentença. A primeira, por não enfrentamento de todas as matérias alegadas pelo réu/recorrente, precisamente, as teses de “
abusividade da capitalização mensal de juros de mora e a ilegalidade da cobrança cumulativa de taxas punitivas
”, além de indeferir o pedido da ré de complementar a perícia por meio de diligência, violando, portanto, o artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC)

A segunda, por decisão “
citra petita
”, vez que “
a Nobre Magistrada não manifestou sobre alegação da ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DO JUROS DE MORA e a ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE JUROS DE MORA, MULTA CONTRATUAL e CORREÇÃO MONETÁRIA
”.

A terceira preliminar arguida pela apelante, sustenta cerceamento de defesa em decorrência da negativa da Nobre Magistrada ao pedido da ré/apelante de diligência junto à CEMAT (ENERGISA), com a finalidade de complementar a perícia já existente nos autos para sanar as questões referentes à TUST (Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão) e à TUSD (Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição).

No mérito, alega a Apelante que ocorreu a prescrição da pretensão de exigir o valor devido por inércia do credor, notadamente, pois, decorreu “
mais de 05 (cinco) anos após o despacho inicial que determinou a citação e que, em tese, interrompeu o curso do prazo prescricional
”. Ademais, sustenta que houve cobrança abusiva de taxas e encargos que elevaram a dívida a um montante exagerado, bem como aduz que houve capitalização de juros (o que é vedado pelo ordenamento pátrio). Outrossim, alega a apelante que houve abuso na cobrança de ICMS por haver sido incluído na base de cálculo do imposto, o valor da TUSD (Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição) e que não foi verificado pela perícia a referida questão, de modo satisfatório.

Pede, então, o acolhimento das preliminares para declarar a nulidade da sentença. Subsidiariamente, no mérito, seja reformada a sentença para decretar a prescrição da pretensão da apelada de cobrar pelo consumo de energia elétrica não paga. Ainda, caso superadas as questões supracitadas, seja reformada a sentença para: (i) “
declarar a existência do excesso de cobrança de ICMS incidente sobre a energia elétrica e determinar a exclusão da base do cálculo o tributo incidente o custo com transmissão da energia elétrica, seguindo orientação dada por decisão do STJ, mandando que esse procedimento seja realizado em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
”
;
(ii) “
Reconhecer a impossibilidade da capitalização mensal do juros moratórios, considerando que o instrumento particular de assunção e confissão de dívida, novação e parcelamento de débito e outras avenças não autoriza e nem disciplina a capitalização mensal dos juros moratórios
”; (iii) “
declarar a abusividade da cumulação de encargos punitivos (juros moratórios + multa de 2%), reconhecendo o excesso de execução e enriquecimento ilícito da CEMAT, e, desta feita, determinar que o valor devido e pretendido pela recorrida deverá ser expurgado da cobrança em cascada de encargos punitivos, já que é absolutamente ilegal, e substituída pela multa contratual somente, por ser menos gravosa e onerosa para o devedor, conforme preconiza o art. 805 do CPC
” (cf. Id. nº 165663157)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 165663162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença deu procedência à pretensão inicial
,
sob os seguintes fundamentos:

“
Em manifestação de ID n.º 86448340 a requerida aduziu sua discordância quanto à conclusão do laudo pericial, todavia, verifico que sua irresignação é, na verdade, com o teor da conclusão pericial, vez que não apresenta qual seria o cálculo correto e qual a falha à ser corrigida no laudo apresentado, logo, não há que se falar em complementação do laudo pericial, eis que este é claro e não deixa margens para dúvidas, logo, HOMOLOGO o laudo pericial encartado ao ID n.º 84682733. EXPEÇA-SE alvará de pagamento em favor do Perito nomeado.

Cinge-se a controvérsia ao débito apurado pela autora em faturamento da unidade consumidora de titularidade da requerida.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), através da Resolução nº 456, de 2000, que tratava das Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, consolidou os direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica. Ademais, fixou os preços das tarifas, métodos de faturamento e cobranças, entre outras.

No caso dos autos, argumenta a ré excesso de cobrança de tributo incidente sobre o custo de transmissão de energia elétrica, sob o argumento de cobrança de TUSD (tarifa de uso de sistema de distribuição) e TUST (taxa de uso de sistema de distribuição de energia elétrica).

Todavia, o laudo pericial encartado aos autos (ID n.º 84682733), concluiu que:

“[...] Não conseguiu identificar a cobrança da TUSD (Tarifa de Utilização de Serviços de Distribuição) e da TUST (Tarifa de Utilização de Serviços de Transmissão) nas Notas Fiscais / Faturas de Energia Elétrica da parte requerida.

2.
Não visualizou a cobrança de taxas excessivas nas Notas Fiscais / Faturas de Energia Elétrica da parte requerida, somente conseguiu identificar as cobranças previstas de forma contratual, como:

Juros de Mora de 1% a.m.;

Correção Monetária pelo IGPM;

Multa de 2% sobre o saldo devedor. [...]”.

Em relação ao TUSD (tarifa de uso de sistema de distribuição) e TUST (taxa de uso de sistema de distribuição de energia elétrica), convém-me esclarecer que, o ICMS é incidente sobre o valor total da energia elétrica disponibilizada aos microgeradores/geradores da requerida. Deste modo, a Energisa é encarregada apenas de arrecadar e repassar o valor do ICMS ao Estado, A forma de cálculo do ICMS é estabelecida pelo Fisco através de aplicação de leis estaduais, estas, editadas por quem possui a competência tributária (Estado de Mato Grosso).

Assim,
mesmo se assim não o fosse, eventual declaração de ilegalidade na composição do valor do ICMS atingiria apenas o sujeito ativo da relação tributária, que neste caso é o Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil, com resolução do mérito, e, condeno a Requerida ao pagamento do valor devido, ou seja, R$ 38.481,98 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigido a partir da data de vencimento de cada fatura, com juros legais de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Condeno ainda a Requerida ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que, com base no artigo 85, §2° do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
” (
destaquei
)
.

A apelante, em extenso arrazoado, aponta suas razões para a nulidade ou reforma da sentença. Arguindo, precipuamente, três preliminares, (i) ausência de fundamentação da sentença; (ii) julgamento
citra
petita; (iii) cerceamento de defesa.

Sem delongas, a preliminar de ausência de fundamentação não merece prosperar, notadamente, pois, não é obrigatório ao Magistrado que rebata todos os argumentos das partes, quando aqueles trazidos na decisão judicial são suficientes para repelir a pretensão da parte. Outrossim, conforme destacado na transcrição das razões da sentença, a Magistrada do Juízo de Origem fundamentou sua decisão com base na perícia realizada, a qual, por sua vez, respondeu a todos os pontos controvertidos e apontamentos de ambas as partes.

No mesmo passo, não configura qualquer espécie de julgamento citra petita, vez que, a Magistrada brilhantemente se ateve às questões necessárias ao julgamento da causa, isto é, os pontos nevrálgicos inerentes ao desatar da controvérsia, de modo que não se demonstra possível o acolhimento da referida liminar.

Melhor razão não assiste à apelante quanto à preliminar de cerceamento de defesa, sobretudo, pois, possibilitado pela Magistrada todas as provas admitidas em direito e, nesta toada, a irresignação da apelante com o resultado da perícia realizada e a negativa da ilma. Julgadora ao pedido da ré de complementar o laudo, não caracteriza limitação na produção de provas ou qualquer lesão à ordem jurídica.

Posto isso, rejeito as preliminares arguidas pela apelante.

Quanto à prejudicial de mérito alegada pela apelante, qual seja, a prescrição da pretensão executiva da apelante pelo lapso de mais de 05 (cinco) anos entre o despacho que ordenou e a efetiva citação, entendo que não restou configurada a prescrição.

Isso, pois, no caso, é incontroverso que a autora ajuizou a presente ação antes do esgotamento do prazo prescricional, contudo, não é a distribuição da ação o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, §1º, primeira parte), todavia, como se sabe, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroage à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1º, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, “as providências necessárias para viabilizar a citação” (CPC, art. 240, §2º), o que, basicamente, compreende o depósito das custas inerentes ao ato e o fornecimento de elementos suficientes à localização do réu, é a orientação interpretativa dada pelo STJ:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. PROVIDÊNCIAS A CARGO DA PARTE E DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CABIMENTO. 1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 106/STJ. 2. O vocábulo ‘promover’ contido no art. 219, § 2º, do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência. 3. A prorrogação de prazo prevista no art. 219, § 3, do CPC, só se justifica se a dilação estiver dependendo de diligência a cargo da própria parte. Os atrasos que decorrem exclusivamente dos serviços judiciários não prejudicam o autor. 4. Inexistindo pronunciamento na decisão rescindenda acerca da questão tida como violada por falta de alegação oportuna em qualquer momento mostra-se inviável o pedido de rescisão com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei. Precedentes. 5. A ação rescisória não é uma revisão da justiça da decisão. A violação de lei que dá margem à rescisão deve ser frontal e induvidosa. Se a lei comportava mais de uma interpretação razoável e a sentença optou por uma delas, não incide o art. 485, V, do CPC. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ - 3ª Turma - REsp 1128929/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/09/2010, DJe 06/10/2010 - destaquei)

E, ainda sobre o entendimento do STJ acerca da matéria, destaca-se a orientação sumular do verbete nº 106:

Súmula nº 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Logo, não há que se falar em prescrição.

O queixume restante do apelo dá-se face ao cálculo realizado pela autora/apelada, principalmente, no que tange aos encargos e consectários aplicados pela exequente. Ocorre que, não assiste razão à nenhuma das irresignações da apelante, mormente, pois, todas as questões foram visitadas e apuradas pela perícia (cf. Id. nº 165660791), que, por sua vez, não verificou qualquer abusividade no valor cobrado.

Não bastasse, quanto à alegação da apelante de que a perícia não logrou êxito em verificar a incidência de TUST (Tarifa de Uso do Sistemas Elétricos de Transmissão) e TUSD (Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos Distribuição) na base de cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), ainda que fosse verificado e constatado pelo perito que de fato ocorreu, não importaria reforma, pois, conforme concluiu a sentença, “
eventual declaração de ilegalidade na composição do valor do ICMS atingiria apenas o sujeito ativo da relação tributária, que neste caso é o estado de Mato Grosso
”.

Ademais, além de ser patentemente refutada pela perícia e prevista em contrato, não se nutre de qualquer embasamento jurídico a alegação da apelante de que não se pode cumular correção monetária, juros moratórios e multa de 2% sobre o valor.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR IMÓVEIS E OUTORAR ESCRITURA PÚBLICA EM FAVOR DOS COMPRADORES AUTORES DA DEMANDA - REVELIA DO REQUERIDO – ATRASO IMOTIVADO NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO COMPRADOR QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL - INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO

A SE CONSIDERAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, AINDA QUE FORA DO PRAZO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DOS AUTORES VENDEDORES PROVIDO EM PARTE - PROVIMENTO PARCIAL – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

A demora no cumprimento das obrigações assumidas e ausente qualquer das hipóteses de excludente de responsabilidade, em particular, a força maior, atrai a aplicação da multa prevista na cláusula penal. Se a cláusula contratual se revelar manifestamente excessiva, comporta redução equitativa, na esteira da jurisprudência do STJ.
É possível a cumulação dos juros moratórios com a cláusula penal, já que esta, ainda que sancionatória, tem caráter essencialmente indenizatório, relacionado às perdas e danos do período de mora do devedor, de modo que não caracteriza bis in idem
(
destaquei
). (RAC 0018676-80.2014.8.11.0015 – 4ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 14/12/2022 - DJE 19/12/2022)

Para além disso, não foi verificada pela perícia a capitalização de juros como defende a apelante, ao contrário, expressamente o perito afirma que foi aplicado ao cálculo taxas de juros simples inferiores a 1% ao mês, conforme possível observar no Id. 165660791 – pág. 10.

Por estas sólidas razões, entendo que não merece qualquer reparo a sentença recorrida, de modo que a mantenho integralmente.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023